Tribunal: TJDFT
Processo: 0737051-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737051-03.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ALFREDO FARNE, EDNEI FERREIRA ALVES, MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA, SERGIO BRUM, VIVIANE APARECIDA CUPOLA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZEN CARD SOLUCÕES EM PAGAMENTOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da ação de cobrança c/c Indenização no 0718650-32.2021.8.07.0007, proposta por ALFREDO FARNE, EDNEI FERREIRA ALVES, MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA, SERGIO BRUM e VIVIANE APARECIDA CUPOLA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107145595 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido deduzido pelos autores, para reconhecer a existência de grupo econômico e/ou solidariedade passiva em relação às pessoas jurídicas INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (CNPJ 31.548.911/0001-81), G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA (CPF 31.975.883/0001-89), HJOMAA E G44 BRASIL HOLDING LTDA (CNPJ 34.839.462/0001-19), G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 31.447.288/0001-70), ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A (CNPJ n. 20.325.990/0001-45), G44 Gold Mineração Ltda (CNPJ 07.447.644/0001-71) e VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA (CNPJ 34.461.941/0001-44), e para determinar a desconsideração da personalidade jurídica, com relação aos sócios JOSELITA DE BRITO ESCOBAR (CPF 953.930.131-91), SALEEM AHMED ZAHEER (CPF 011.199.539-60) e MOHAMED HASSAN JOMAA (CPF n. 744.617.886-87) e parceiros financeiros MAURO PEREIRA DA SILVA (CPF n. 879.572.481-87), QUÉZIA SOUSA SILVA (CPF n. 718.236.461-15), nos moldes do artigo 134, § 2o, Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que não firmou contrato de investimento com os agravados, bem como que não compõe grupo econômico com as demais empresas indicadas na inicial, não possuindo quadro societário em comum. Ressalta que os agravados não lograram êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a configuração de grupo econômico. Argumenta, ademais, que sua responsabilidade seria apenas subsidiária. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista a inexistência dos requisitos necessários para o reconhecimento do aludido grupo econômico e/ou solidariedade em relação às demais pessoas jurídicas que compõem o polo passivo da demanda originária. Esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 30948207 recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e determinou a suspensão do agravo de instrumento até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Consoante certificado no ID 39461985, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 foi levado a julgamento pela egrégia Câmara de Uniformização, vindo o v. acórdão exarado a transitar em julgado em 09/08/2022. Assim, deve ser retomado o processamento do recurso. Intime-se a agravante para que tome ciência do julgamento e trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Intimem-se os agravados, para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.